Tribunal: TJDFT
Processo: 0713512-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0713512-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará em relação ao d. Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. BANCO J SAFRA S/A ajuizou, inicialmente, ação de busca e apreensão em desfavor de DURVAL RAMOS JUNIOR, juntando contrato celebrado entre as partes (ID 70601325, págs. 33/42), a qual foi convertida em ação de execução de título extrajudicial, conforme os IDs 70601328, págs. 02/06, e pág. 14. Em razão do endereço do contratante informado em emenda à inicial pelo exequente, QE 32 Conjunto I, 53, Guará II, BRASÍLIA - DF - CEP: 71065-091, houve decisão do juízo suscitado, ID 70601328, págs. 18/19, argumentando que, consoante decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu”, e, conforme o domicílio da parte ré, declinou, de ofício, da competência para o Juízo da Vara Cível do Guará, sendo que o Juízo da Vara Cível do Guará suscitou conflito negativo de competência (ID 70601328, págs. 22/23). Eis o relatório do necessário. Decide-se. Em primeiro lugar, impõe destacar que, conforme asseverado pelo Juízo declinante, extrai-se dos autos a existência de relação de consumo entre as partes, pois a parte exequente se enquadra no conceito de fornecedora e a executada no de consumidora, em observância, portanto, ao disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Registre-se que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 17, deste E. Tribunal, firmou a tese de que, “nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”, tendo em vista se tratar de competência territorial absoluta. Em análise preliminar, razão assiste ao Juízo Suscitante diante do endereço – cédula de crédito bancário emitida pelo devedor indica residir ele em Brasília/DF - ID 140415960, sendo que, nas diligências de busca para apreender o veículo, o réu foi localizado primeiramente em Brasília (ID 147846555) e, posteriormente, no Guará (ID 152178211). Todavia, nas petições iniciais de busca e apreensão e citação e de conversão em execução, o domicílio do executado é em Brasília. Apesar disso, o juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília declinou sua competência para a Vara Cível do Guará ao fundamento de tratar-se de relação de consumo e de se localizar nesta o domicílio do consumidor. Sem que qualquer providência fosse adotada pelo Juízo declinado, o exequente requereu a citação do réu em endereço localizado em Brasília - ID 218297103, conforme apurado pelo credor junto a processo movido pelo executado e distribuído sob o no 0709994-48.2024.8.07.0018. Referido processo tramita perante a 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, consoante consulta ao PJe, sendo o executado autor da ação com endereço em Brasília. Como restou apurado pelo exequente em 21/11/2024 (ID 70601328, pág. 20), o executado mora em Brasília e não no Guará, como afirmado pelo juízo especializado. Com fulcro no artigo 955 do Código de Processo Civil, designo o d. Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao d. Juízo Suscitado para que preste suas informações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 954 do CPC. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator